Tribunal: TJPA
Processo: 0000562-97.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000562-97.2018.8.14.0006

APELANTE: ENDERSON JORGE DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. LAUDO TOXICOLÓGICO POSITIVO PARA “MACONHA” E “COCAÍNA” – REDUTOR EM 2/3 EM FACE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE -
QUANTUM
AFERIDO EM 1/6. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I –
Com efeito, em face das provas materiais apreendidas e devidamente examinadas, incontroverso a natureza ilícita das substancias, as quais guardaram consonância com as provas orais produzidas que permitiram a subsunção da ação do recorrente ao tipo de tráfico de drogas. Logo, insustentável cogitar-se em insuficiência probatória, em face das evidencias do acervo probatório.

II -
Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § do mencionado artigo. Prudente pontuar, que a
fração de diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado situa-se dentro da análise discricionária do juízo, vez que o legislador não previu parâmetros fixos para eleição do
quantum
previsto no interstício anotado no art. 33, § 4º, da Lei Antitóxicos. De fato, o
quantum
de redução em
1/6 guarda total pertinência com a proporcionalidade e razoabilidade que devem permear a escolha da fração pelo julgador, mormente quando sopesado aos elementos concretos, tudo a revelar alta reprovabilidade para fins de individualização da pena

III – Em face dos
argumentos produzidos, segue o recorrente condenado
às penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006.

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ENDERSON JORGE DA CRUZ, inconformado com a sentença que o condenou às penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006. I
nterpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juíza de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Aduziu a defesa em suas razões
(ID 6410500), pela absolvição do apelante, com base na tese de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Alternativamente, pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista do §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (Id. 6410501), o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal de
ENDERSON JORGE DA CRUZ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua
.

Narram os autos,
que no dia 16.01.2017, por volta de 21h30min., o apelante foi preso em flagrante delito, comercializando substância entorpecente na praça do complexo do Conjunto Cidade Nova VIII, em Ananindeua/PA, na companhia de um comparsa. Na ocasião, foram apreendidos com o apelante 04 (quatro) tabletes da substância popularmente conhecida como “maconha”.

Devidamente processado, o recorrente
ENDERSON JORGE DA CRUZ, foi ao final condenado às penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006. Inconformado, i
nterpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões
(ID 6410500), pela absolvição do apelante, com base na tese de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Alternativamente, pede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista do §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Na hipótese, a materialidade delitiva, restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. 6410506 – Pág. 4), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.01.000161-QUI (Id. 6410493). Tratam-se de 20 embalagens plásticas menores e uma embalagem maior, totalizando totais de 37,0 gramas de erva e 7 embalagens plásticas, totalizando totais de 1,5 gramas de substancia petrificada. Da análise, constatou-se tratar-se dos entorpecentes Cannabis Sativa L vulgarmente conhecida por "maconha" e Benzoilmetilecgonina de vulgo "cocaína". No tocante a autoria, restou consubstanciada pela prova oral colhida, principalmente pelos relatos dos policiais JOVAN HEILLER DE MIRANDA SANTIAGO e JONATHAN PAES FERREIRA, que realizaram a prisão do apelante, os quais afirmaram, de maneira uníssona, que após denúncia de populares, diligenciaram até o local indicado, onde encontraram substâncias entorpecentes na posse do recorrente e de um outro indivíduo, e que o material era destinado à comercialização. Na ocasião, o apelante Enderson confessou que mantinha depósito de droga em sua residência, o que foi constatado pela polícia, sendo as substâncias apreendidas. De fato, conveniente observar que o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.( AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017).

Com efeito, em face das provas materiais apreendidas e devidamente examinadas, incontroverso a natureza ilícita das substancias, as quais guardaram consonância com as provas orais produzidas que permitiram a subsunção da ação do recorrente ao tipo de tráfico de drogas. Logo, insustentável cogitar-se em insuficiência probatória, em face das evidencias do acervo probatório.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § do mencionado artigo. Prudente pontuar, que a
fração de diminuição pelo reconhecimento do tráfico privilegiado situa-se dentro da análise discricionária do juízo, vez que o legislador não previu parâmetros fixos para eleição do
quantum
previsto no interstício anotado no art. 33, § 4º, da Lei Antitóxicos. De fato, o
quantum
de redução em
1/6 guarda total pertinência com a proporcionalidade e razoabilidade que devem permear a escolha da fração pelo julgador, mormente quando sopesado aos elementos concretos, tudo a revelar alta reprovabilidade para fins de individualização da pena.

Destarte,
r
estando apreendida considerável quantidade de droga em seu poder, de naturezas variadas, a redução da pena, em razão da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343 /06, não pode ser dar no patamar máximo. Todavia, revela-se escorreita a diminuição em 1/6 pelo tráfico privilegiado, pois balizada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seria um contrassenso aplicar redução mais benéfica.

Ante o exposto, e em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, restando o recorrente
ENDERSON JORGE DA CRUZ, condenado ás penas de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
pela prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022